Tribunal: STF
Processo: ARE 1546087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE PRESUMIDA. ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ENTIDADE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. ÔNUS QUE INCUMBE AO FISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA COBRANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.



    - A imunidade tributária é instituto de sede constitucional, prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, que visa a preservar valores políticos, religiosos, sociais e éticos, colocando a salvo da tributação certas situações e pessoas físicas e jurídicas. - Na hipótese dos autos, conforme evidencia o Estatuto Social da Instituição agravada, cuida-se de uma entidade assistencial sem fins lucrativos, pelo que há presunção relativa de que o imóvel de sua propriedade é revertido para as suas finalidades essenciais, não bastando para afastá-la mera conjectura do fisco de que não serve às atividades assistenciais e educacionais. Assim, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, seguida pela do Superior Tribunal de Justiça e prestigiada por esta Corte, as imunidades devem ser interpretadas, não de modo restritivo, mas ampliativo, de modo que, enquanto projeção dos direitos fundamentais do contribuinte, só devem ser afastadas mediante prova contundente em sentido contrário produzida pela fazenda. - Não se ignora o relatório da fiscalização acostado aos autos que suspendeu a imunidade tributária à embargante em relação aos impostos de competência municipal, tal como o IPTU. Contudo, o processo de fiscalização não envolveu o tributo de IPTU referente aos exercícios em cobrança, de modo que tal relatório é imprestável para afastar a imunidade da executada no caso em tela. - Conforme se vê, as razões recursais apresentadas pelo município em sede de agravo interno são incapazes de afastar a conclusão adotada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente